Tribunal: STF
Processo: HC 270241
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cardoso Moreira de Oliveira e outros em favor de Maurício Dal Agnol contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 226.048/RS.
Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente em 4.6.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 2º, § 3º e § 4º, III, da Lei 12.850/2013 e 1º, caput, § 1º, I e II, § 2º, I, e § 4º, da Lei 9.613/1998 (organização criminosa e lavagem de dinheiro).
Colho da decisão impugnada:

“Nas razões recursais, a defesa insiste na tese relativa à inexistência de elementos concretos a justificar a custódia cautelar, de modo que não estaria atendido o requisito do fumus comissi delicti.
Nesse sentido, salienta que a apreensão de quantia em espécie foi o único elemento indiciário do qual se valeram as instâncias de origem para chancelar a presença de indícios de materialidade delitiva – o que revela a inidoneidade do fundamento, em especial porque 70% de tais valores foram regularmente declarados à Receita Federal.
Alega haver ausência de fundamentação do decreto preventivo, que se limitou a afirmar genericamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em ofensa ao art. 315 da mesma legislação; bem como a impropriedade da suposta ‘especial gravidade do crime’ como fundamento legitimador da segregação cautelar.
Aduz ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto ‘nem a representação ministerial nem a decisão judicial pela prisão preventiva fazem qualquer referência a condutas praticadas entre os anos de 2022 e 2025, período que corresponde à própria duração do procedimento investigatório que deu origem à ação penal atualmente em curso’ (fl. 445).
Sustenta inexistir risco para a aplicação da lei penal na eventual revogação da prisão preventiva, notadamente pela comprovação de residência fixa há mais de 11 anos, fiel cumprimento das determinações judiciais, e ausência de qualquer tentativa de fuga pelo agravante.
Por fim, destaca a ausência de fundamentação concreta para indeferir a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em inobservância ao art. 282, § 2º, do CPP, além de vício de fundamentação na decisão que revisou a prisão preventiva”. (eDOC 15, p. 7)

No STJ, a ordem foi denegada.
Nesta Corte, os impetrantes alegam que a prisão preventiva se alonga há dez meses enquanto o Ministério Público não junta provas aos autos para a elaboração da resposta à acusação. (p. 19)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
Juntam à inicial diversas peças da ação penal de origem que mostram as dificuldades para a consolidação do conjunto probatório da acusação. (eDOCs 8-13)
Acostam também a decisão que deferiu as medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva do paciente (eDOC 2), acórdão de HC no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (eDOC 4) e denúncia. (eDOC 5)
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 81.807, em que o paciente se insurgia contra o recebimento da denúncia ora referida por juízo incompetente, à qual neguei seguimento monocraticamente.

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada e consentânea a elementos concretos trazidos aos autos, que demonstram a periculosidade do ora agravante e a gravidade concreta do delito, consubstanciadas na existência de elementos indiciários que indicam a sua participação em complexa e estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de lavagem de capitais.
Nesse sentido, o Juízo de origem ressaltou no decreto preventivo que ‘o contexto da prova mostra que, mesmo em cumprimento de pena, em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico, ao que tudo indica, o representado Maurício segue delinquindo’ e que ‘os elementos de prova analisados mostram que o representado coordenaria um complexo esquema voltado ao branqueamento de ativos advindos de inúmeros crimes patrimoniais’.
Destacou, ainda, que, ‘a apreensão havida com a deflagração da fase ostensiva da investigação foi ao encontro dos dados bancários e fiscais submetidos, anteriormente, ao juízo, denotando a continuidade e intensidade das práticas delituosas’ (fl. 75).
Assim, a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, considerando, sobretudo, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (...)
Além disso, a periculosidade do agravante e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva também foram embasadas em premissas fáticas concretas, que comprovam ‘que Maurício ostenta recente condenação criminal por lavagem de capitais, sentença prolatada em 02.07.2024, na ação penal nº 5000569- 03.2014.8.21.0021, mas que os fatos narrados na denúncia dizem respeito a crimes antecedentes diversos daqueles que constam da presente investigação’”. (eDOC 15, p. 12)

Percebe-se, portanto, que o paciente cumpria pena privativa de liberdade quando foi acusado de novos atos de lavagem de dinheiro. 
Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 e HC 220.386 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2022, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. 2. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.
Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão cautelar, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há deficiência na atuação dos órgãos judiciais, que tornem evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024), ou circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.
Ainda que os impetrantes tenham demonstrado que a marcha processual dependa de providências da acusação, as características do caso, descritas na denúncia de 200 páginas, indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso.
Ademais, o transcurso de dez meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente